Tribunal: TJDFT
Processo: 0715853-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. LAUDO AVALIATIVO. FUNDADA DÚVIDA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A avaliação feita pelo Oficial de Justiça dispõe de presunção de legitimidade e veracidade, a qual, contudo, não ostenta caráter absoluto.
2. In casu, mostra-se evidente a fundada dúvida quanto ao valor arbitrado pelo Sr. Oficial de Justiça, a metodologia indicada mostra-se, por demais, genérica; haja vista que, não declinou, de fato, (i) o estado de conservação do imóvel com suas características e benfeitorias; bem como, (ii) a média de preço praticada na região para chácaras com as mesmas dimensões e semelhanças. Situação que vai de encontro com o disposto nos incisos do art. 872 do CPC.
3. Diante da verossimilhança dos fundamentos e fatos apresentados, os quais geram fundada dúvida sobre o valor do aluguel atribuído na primeira avaliação, necessário se faz, nos termos do art. 873, I e III, do CPC, a realização de nova avaliação.
4. Recurso provido.